Tribunal: TJES
Processo: 5000389-48.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-48.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO BONFIM DOS SANTOS

APELADO: TAYANA NASCIMENTO DOS SANTOS ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SILVIO BONFIM DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos morais e materiais por morte no trânsito c/c alimentos e tutela de urgência, condenando o recorrente ao pagamento de pensão alimentícia, danos materiais e danos morais em favor de TAYANA NASCIMENTO DOS SANTOS ALMEIDA e L. V. D. S. A.

2. O recorrente sustenta que a pensão alimentícia, fixada em 2/3 do salário-mínimo, é excessiva e deveria ser reduzida para, no máximo, 1/4 do salário-mínimo para cada dependente.

3. Argumenta que o valor da indenização por danos morais é desproporcional e deve ser reduzido, bem como requer a dedução do valor recebido a título de Seguro DPVAT do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) a redução do valor da pensão alimentícia arbitrada na sentença; (ii) a revisão do quantum fixado a título de danos morais; e (iii) a dedução do valor do Seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão do valor da pensão alimentícia é cabível quando demonstrado que a quantia fixada na sentença é desproporcional à capacidade financeira do devedor e ao padrão econômico das partes envolvidas, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. O critério bifásico de arbitramento da indenização por danos morais adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que, na primeira etapa, se analise o interesse jurídico lesado e, na segunda, as circunstâncias do caso concreto, como a culpabilidade do ofensor e sua condição econômica. No caso, o valor fixado na sentença está dentro dos parâmetros jurisprudenciais e atende ao caráter compensatório e punitivo da indenização.

7. O abatimento do valor do seguro DPVAT sobre a indenização judicialmente fixada é medida obrigatória, conforme dispõe a Súmula 246 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pensão alimentícia para 1/4 do salário-mínimo para cada beneficiária e determinar a dedução do valor do Seguro DPVAT da indenização fixada, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. O valor da pensão alimentícia fixado em decorrência de indenização por morte deve observar a capacidade econômica do devedor e o padrão de vida das partes envolvidas, podendo ser reduzido para garantir a razoabilidade e proporcionalidade da condenação.

2. O arbitramento da indenização por danos morais deve seguir o critério bifásico do STJ, considerando tanto o interesse jurídico lesado quanto as circunstâncias concretas do caso.

3. O valor do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, independentemente da comprovação do seu recebimento pela parte lesada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/05/2018; STJ, AgInt-AREsp 1.479.684/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 04/06/2020; Súmula 246 do STJ; TJES, AC 0009168-34.2013.8.08.0014, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 11/05/2021, DJES 01/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000389-48.2023.8.08.0048

RECORRENTE: SILVIO BONFIM DOS SANTOS

RECORRIDOS: TAYANA NASCIMENTO DOS SANTOS ALMEIDA E L. V. D. S. A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, SILVIO BONFIM DOS SANTOS interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Morte no Trânsito c/c Alimentos e Tutela de Urgência, ajuizada por TAYANA NASCIMENTO DOS SANTOS ALMEIDA E L. V. D. S. A. em face do recorrente, que julgou procedente, em parte, os pedidos autorais para condenar o Requerido, ora apelante, ao pagamento de pensão no percentual de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, acrescido da fração de 1/12 (um doze avos) do décimo terceiro salário (metade do
valor da pensão para viúva e outra metade para a filha menor), além do pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais (também partilhado entre a viúva e a filha) e ainda, da quantia equivalente a R$ 8.318,00 (oito mil, trezentos e dezoito reais) referente aos danos materiais pelo prejuízo do veículo, além das custas sucumbenciais.

Inicialmente, destaca-se que não há pedido de reforma da sentença em relação à culpabilidade do apelante pelo acidente de trânsito que deu origem à demanda, restringindo-se o recurso ao valor da pensão alimentícia, da indenização por danos morais e da dedução do seguro DPVAT.

Pois bem. Conforme apresentado, o recorrente busca a redução do valor arbitrado a título de pensão alimentícia para 1/4 do salário-mínimo para cada beneficiário.

E acerca do pedido em questão, exatamente conforme salientado na ocasião do exame do Agravo de Instrumento nº 5005786-38.2023.8.08.0000, considerando que o Apelante comprovou que é pessoa simples, que aufere renda média de pouco mais de um salário-mínimo, entendo que deve ser revisado o montante fixado na origem, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, o precedente deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. COLISÃO FRONTAL DO CAMINHÃO CONDUZIDO PELO APELANTE COM O VEÍCULO DE PASSEIO EM QUE ESTAVA A VÍTIMA FATAL (ESPOSTO DA APELADA). CULPA NÃO ELIDIDA. PELA AUSÊNCIA DE CINTO DE SEGURANÇA DA VÍTIMA OU CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDAE DA RODOVIA. MORTE DO ESPOSO DA APELADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTIA MANTIDA. PENSÃO POR MORTE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - No caso vertente, sobressai a responsabilidade civil subjetiva do apelante, tendo em vista que está comprovada sua culpa na invasão da contramão de direção que acarretou em violenta colisão no veículo de passeio no qual estava o esposo da apelada e, por conseguinte, repercutiu no mencionado dano (morte do esposo da apelada), evidenciando o nexo de causalidade. 2 - Assim, por óbvio, que a esposa do falecido deve ser indenizada pelo dano moral decorrente da perda trágica do seu esposo, sendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pelo magistrado a título de danos morais, está em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça para casos semelhantes, devendo ser mantido, porque considera o potencial lesivo do fato, o caráter compensatório, sem descurar da capacidade financeira das partes, com espeque na razoabilidade e na proporcionalidade, atendendo adequadamente ao disposto no art. 944 do Código Civil. 3 - Diante do fato de que o núcleo familiar era composto apenas pela apelada e seu esposo que faleceu no acidente, a pensão fixada [equivalente a 2/3 do salário-mínimo vigente à época do óbito (2010) ], merece diminuto retoque, a fim de não desconsiderar as peculiaridades do caso, tampouco as modestas condições financeiras das partes envolvidas, máxime a do ofensor (idoso aposentado pelo INSS), motivo pelo qual entendo por bem em reduzir dita condenação para o importe de 1/2 (meio) salário-mínimo vigente à época do óbito, conforme as balizas e atualizações determinadas na sentença recorrida. 4 - Tendo em vista que a fixação dos honorários sucumbenciais cuida-se de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser revista de ofício pelo julgador, cumpre readequá-la para que guarde congruência e observância com o primeiro critério estabelecido no §2º, do art. 85, d CPC, ficando arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação. 5 - Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES; AC 0009168-34.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/05/2021; DJES 01/06/2021)

Desse modo, observados os critérios de razoabilidade e o porte econômico das partes, entendo como justa a quantia referente a 1/4 do salário-mínimo para cada Apelada, devendo ser provido o Apelo nesse tocante.

Além disso, o recorrente argumenta que a indenização por danos morais foi fixada em quantia exorbitante e incompatível com sua capacidade financeira, pleiteando sua redução.

Em relação ao
quantum
indenizatório, adoto o critério bifásico estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo-se examinar os seguintes requisitos:
[...] [a] fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Quanto à primeira etapa, vislumbro que o bem jurídico vindicado é a vida do esposo e pai das apeladas, na medida em que o acidente ocasionado pelo apelante ceifou-lhe a vida, trazendo forte abalo emocional e psicológico para as recorridas.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, devem-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Nesse passo, pondero que de acordo com o boletim de ocorrência realizado pela autoridade policial no local dos fatos, o acidente foi ocasionado pelo Apelante, em razão de ausência de reação/ percepção, sendo ainda potencializada pelo fato de o mesmo estar trafegando com velocidade bastante superior a admitida pela via.

Assim, reputo razoável e proporcional o valor arbitrado pelo MM. Juízo a quo no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada apelada.

Quanto ao abatimento do valor do seguro DPVAT do montante indenizatório, a Súmula n. 246 do STJ dispõe que
“[o] valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”
. Aquele Sodalício entende, ainda, que
“[a] interpretação a ser dada à Súmula nº 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento. [...]
. (STJ; AgInt-AREsp 1.479.684; Proc. 2019/0092400-2; DF; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 04/06/2020).

Assim, deve ser provido o apelo para o fim de reformar a r. Sentença para que conste a determinação de dedução do valor do seguro obrigatório recebido pela parte lesada sobre o
quantum
fixado.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para determinar a dedução do Seguro DPVAT da indenização fixada, bem como para determinar a redução do valor da pensão alimentícia para 1⁄4 do salário-mínimo para cada apelada, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19.05.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim